Tribunal: TJES
Processo: 0006735-48.2022.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006735-48.2022.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOELTON BERNARDO COSTA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0006735-48.2022.8.08.0012

RECORRENTE: JOELTON BERNARDO COSTA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

CRIME
PREVISTO
NO ART. 121,
§ 2º, I, IV e VII
C/C ART. 14,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
.
IM
PRONÚNCIA
OU

DESCLASSIFICAÇÃO.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO
S
IMPROVIDO
S
.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. A inobservância do rito exposto no artigo 226, do CPP, por si só, não contamina a instrução se os indícios de autoria delitiva forem confirmados por outros meios probatórios, tal como no presente caso.

3. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência.

4. No tocante à tese de desclassificação, não se pode reputar a existência de certeza, pela prova constante dos autos, de que o réu praticou o crime sem o dolo de matar as vítimas, razão pela qual o pleito da desclassificação não merece prosperar, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar sobre a questão.

5. Com relação ao pleito recursal de afastamento das qualificadoras referentes ao motivo fútil, ao recurso que dificultou a defesa das vítimas, bem como à prática do delito contra agentes de segurança no exercício da função ou em decorrência dela, há fundadas suspeitas, embasadas nos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo, de que o delito teria sido cometido de tal forma. Isso porque o ofendido teria sido surpreendido pelos executores quando estavam indo para o trabalho, aonde deveriam assumir a escala de serviço.

6
.

Recurso
conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0006735-48.2022.8.08.0012

RECORRENTE: JOELTON BERNARDO COSTA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOELTON BERNARDO COSTA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES (Id. 4288740, pp. 03/07), por meio da qual o recorrente fora pronunciado pela prática do crime descrito no art. 121, § 2º, I, IV e VII, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes.

Extrai-se da inicial acusatória (Id. 4288740, pp. 63/66) que, no dia 08 de fevereiro de 2017, por volta das 18h, à Rua Nossa Senhora da Penha, Bairro Flexal I, Município de Cariacica/ES, os denunciados Lucas Siqueira Barbosa, Rafael Amaral da Silva e
Joelton Bernardo Costa
desferiram diversos disparos contra as vítimas CB/PMES CELIMAR CALMON SANDERHUS e SD/PMES THASSIA SOUZA SANTOS, dando início à execução de dois crimes de homicídio, que somente não se consumaram por circunstâncias alheias à sua vontade.

Emerge dos autos que as vítimas, policiais militares, receberam uma determinação para assumirem a escala de serviço, no dia do crime, na sede da 3° CIA da Polícia Militar, localizada no Bairro Flexal I.

Consta, ainda, que no momento em que as vítimas estavam no veículo, já chegando no local de destino, foram surpreendidas pelo recorrente e os demais denunciados, LUCAS e RAFAEL, que portavam armas de fogo e coletes balísticos, os quais deram ordem de parar o veículo que era dirigido pela vítima CB/PMES CELIMAR.

Ato contínuo, as vítimas continuaram no interior do veículo, momento em que todos os denunciados começaram a efetuar disparos de arma de fogo em sua direção. Ambas as vítimas foram atingidas pelos disparos, contudo a vítima CB/PMES CELIMAR conseguiu dirigir o seu veículo até a 3° CIA da Polícia Militar, onde buscaram refúgio.

Finda a instrução processual, o Juízo
a quo
pronunciou o réu como incurso no art. 121, § 2º, I, IV e VII, na forma do art. 14, Inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada, a Defesa postula a impronúncia do réu, sustentando a inexistência de indícios de autoria delitiva conforme descrito na denúncia. Requer, ainda, a desclassificação do delito de homicídio qualificado para o de lesão corporal e, subsidiariamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras do artigo 121, § 2º, I, IV e VII, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
fora comprovada através do Laudo Pericial (Id. 4288740, pp. 119-148), pelo Relatório de Investigação (Id. 4288740, pp. 149-173) e pelo Laudo de Lesões Corporais (Id. 4288740, pp. 187-193).

Por sua vez, os
indícios de autoria
f
oram demonstrado
s
através da
s
provas produzidas em juízo e durante a fase inquisitorial:

Em sede policial, as vítimas realizaram o reconhecimento fotográfico do acusado, (Id. 4288740, pp. 97-101 e 113-117):

“CELIMAR CALMON SANDERHUS, CB PM/ES, lotado na 3ª Cia do 7º BPM, onde recebe intimações (...)
AFIRMA COM ABSOLUTA CERTEZA que a fotografia de nº 07 trata-se da pessoa de JOELTON
vulgo NEGUINHO, identificado nesta Delegacia como JOELTON BERNARDO COSTA vulgo NEGUINHO (...)”. (Id. 4288740, pp. 97-101).

“THASSIA SOUZA SANTOS, SD PM/ES, lotado na 3ª Cia do 7º BPM, onde recebe intimações (...)
AFIRMA COM ABSOLUTA CERTEZA que a fotografia de nº 07 trata-se da pessoa de JOELTON
vulgo NEGUINHO, identificado nesta Delegacia como JOELTON BERNARDO COSTA vulgo NEGUINHO (...)”. (Id. 4288740, pp. 113-117).

O também denunciado Rafael Amaral da Silva reiterou “(...)
que a fotografia 07 trata-se do acusado JOELSON
(...)” (Id. 4288740, pp. 207-209).

Em suas razões, no entanto, a Defesa do recorrente alega a nulidade do reconhecimento fotográfico, tendo em vista a inobservância das formalidades constantes no art. 226, do Código de Processo Penal.

Com efeito, não ignoro que o c. Supremo Tribunal Federal sufragou virada jurisprudencial promovida pelo c. Superior Tribunal de Justiça (HC 598.886, DJe de 18/12/2020), afirmando que
“O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa”
, ressalvando, contudo, que,
“Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas”
(RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022).

Destarte, é certo que a jurisprudência orientou-se no sentido de que o reconhecimento do agente por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

Nada obstante, os Tribunais Superiores também vem entendendo que,
ainda que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento previsto no art. 226, do CPP
,
deve ser mantida a condenação quando houver outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, independentes e suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório
(AgRg nos EDcl no HC 656.845-PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 04/10/2022, DJe 17/10/2022).

Desse modo, a inobservância do rito exposto no artigo 226, do CPP, por si só,
não
contamina a instrução se
os indícios de
autoria delitiva
for
em
confirmad
os
por outros meios probatórios.

Nesse sentido, cumpre destacar que, em juízo, a vítima SD/PMES THASSIA SOUZA SANTOS (Id. 4288740, pp. 201-202) declarou de forma inequívoca que reconheceu todos os réus, e somente os individualizou porque já os conhecia antes. Veja-se:

“(...) que a depoente e o policial CELIOMAR foram acionados para assumir o serviço; que quando estavam acerca de 200 metros da companhia, a depoente visualizou um indivíduo atrás do poste com uma arma na mão; que referido individuo começou a disparar em face da depoente e do policial militar CELIOMAR; que neste momento a depoente e o policial CELIOMAR efetuaram disparo para repelir a injusta agressão; que após outros indivíduos apareceram e também efetuaram disparos em face da depoente e de CELIOMAR;
que referidos indivíduos eram os réus; que RATO e os outros réus eram indivíduos conhecidos; que os réus eram indivíduos procurados, uma vez que haviam muitas ocorrências em face dos mesmos; que os réus eram indivíduos muito conhecidos das guarnições
; (...) que viu os atiradores no momento em que eles vieram atirando em direção ao veículo; que eles ficaram na frente do veículo; que dois dos atiradores foram para a lateral do veículo do lado do motorista; que atuava naquela região; (...)
que só reconheceu os acusados através
de fotografias
na delegacia por que os já conheciam antes
(
sic
); (...) q
ue quando
foi prestar d
epoimento na delegacia a depoente já tinha conhecimento d
e
quem seriam
os
atiradores e quando chegou na delegacia ao ser mostrado as íoiogralias dos mesm
os j
untamente
c
om
(sic)
outras fatos a depoente reconheceu os três acusados
(...)
”

Por sua vez, a vítima CB/PMES CELIOMAR CALMON SANDERHUS relatou (Id. 4288740, pp. 203-204):

“(...) que o depoente estava em seu veículo na companhia da policial militar THASSIA; que quando estava chegando próximo a companhia os réus tentaram abordar o depoente e a policial militar THASSIA; que o depoente não parou o veículo, momento em que os réus dispararam contra o depoente e a policial militar THASSIA, em razão de tal fato efetuaram disparos a fim de repelir a injusta agressão; que o depoente percebeu que a policial militar THASSIA estava baleada, momento em que se dirigiu para a companhia a fim de se desvencilhar dois disparos; que quando chegou na companhia a depoente percebeu que também tinha sido atingido; que confirma que os réus eram traficante de drogas do bairro FLEXAL I (...)”

Ademais, o Policial Civil Sérgio Cezário (Id. 4288740, p. 197) corroborou os depoimentos das vítimas, afirmando que:

“(...)
os acusados sempre faziam esse tipo de ataque naquele período, até mesmo antes da greve da polícia; que os acusados estavam entre os 10 mais procurados do Estado; que os acusados eram conhecidos pelo envolvimento com o tráfico de drogas e homicídios
; que se recorda que conversou com as vítimas sendo que
as vítimas reconheceram os três acusados como autores; que o fato dos acusados autuarem no tráfico de drogas e morarem na rua vizinha aonde está localizada a terceira companhia, local de trabalho das vítimas, tal fato facilita o reconhecimento
das vítimas em relação aos acusados, visto que as vítimas já os conheciam antes; que já participou de diligências referente a crimes cuja a prática era imputada aos acusados tanto homicídios consumados quanto tentados (...)”.

Não ignoro que nos interrogatórios dos demais acusados (Id. 4288740, pp. 205-212) não há menção ao recorrente como um dos autores do delito e que o acusado negou os fatos narrados na denúncia.

No entanto, entendo que
a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente estaria envolvido na tentativa de homicídio dos policiais.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, DJe 14/12/2021; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004196-41.2011.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 29/11/2021.

No tocante à tese de desclassificação, não se pode reputar a existência de certeza, pela prova constante dos autos, de que o réu praticou o crime sem o dolo de matar as vítimas, razão pela qual o pleito da desclassificação não merece prosperar, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar sobre a questão.

Com relação ao pleito recursal de afastamento das qualificadoras referentes ao
motivo fútil,
ao
recurso que dificultou a defesa das vítimas, bem como
à prática do delito
contra agentes de segurança no exercício da função ou em decorrência dela,
há fundadas suspeitas, embasadas nos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo, de que o delito teria sido cometido de tal forma. Isso porque o ofendido teria sido surpreendido pelos executores quando estavam indo para o trabalho, aonde deveriam assumir uma escala de serviço.

Cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
” (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Defesa.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)